Tribunal: TJBA
Processo: 8003437-77.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003437-77.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): KELYANNE ANDRADE BRANDAO PACIFICO APELADO: MARGARIDA LADJANE ARAUJO BEZERRA MINA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Município e manteve sentença que extinguiu execução fiscal por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito tributário executado (R$ 2.400,87), com fundamento no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a decisão monocrática que confirmou a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR O agravo interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, destina-se à submissão da decisão monocrática do relator à apreciação do órgão colegiado. O Supremo Tribunal Federal estabelece, no Tema 1.184 da repercussão geral, que é legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, diante da desproporção entre o custo da atividade jurisdicional e o benefício econômico da cobrança judicial. A cobrança judicial de crédito tributário no valor de R$ 2.400,87 caracteriza hipótese de execução fiscal de reduzido valor, cuja manutenção em juízo pode implicar dispêndio desproporcional de recursos públicos, em afronta ao princípio da eficiência administrativa. A tese firmada em repercussão geral possui eficácia vinculante e deve ser observada pelos órgãos do Poder Judiciário nos processos em curso, independentemente da data de ajuizamento da execução fiscal. Inexistem elementos nas razões recursais capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: É legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir quando o custo da atividade jurisdicional se mostra desproporcional em relação ao benefício econômico da cobrança judicial. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral possui eficácia vinculante e deve ser aplicada aos processos em curso, independentemente da data de ajuizamento da execução fiscal. O agravo interno deve ser desprovido quando não apresenta fundamentos capazes de infirmar a decisão monocrática impugnada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da repercussão geral.